Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE PRESTAÇÃO IN NATURA DOS VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DAS AULAS ON LINE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO COMPENSAÇÃO. DESPESA REVERTIDA AO MENOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. À luz dos artigos 373, inciso II, e 1.707, ambos do CC, não se mostra possível a compensação atinente à verba alimentar. Tal regra tem por nítida finalidade proteger a própria subsistência do alimentando, de forma a preservar o direito ao recebimento do mínimo existencial, ainda que eventualmente haja, por sua parte, dívida de outra natureza em favor do alimentante.
2. Porém, tem sido admitida a excepcional mitigação da regra de vedação de compensação de crédito alimentar, a ser examinada em cada caso concreto, em relação a despesas in natura custeadas pelo alimentante em benefício do alimentando, em especial as voltadas a gastos de natureza eminentemente alimentar, de modo a evitar enriquecimento sem causa e duplo pagamento. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não é possível concluir que o custeio de despesas de internet e manutenção do computador tenha como beneficiário direto o menor, haja vista se tratar de melhorias reservadas ao domicílio do devedor. Assim, mostra-se razoável permitir somente a excepcional compensação dos valores nominais do transporte escolar comprovadamente desembolsado, sob pena de evidentemente enriquecimento sem causa e desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade entre alimentando e alimentado.
4. Recurso conhecido e provido em parte.